Tribunal: TJPA
Processo: 0120029-16.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0120029-16.2019.8.14.0045

RECORRENTE: RODRIGO COSTA DA UMGRIA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA REFERENTE À AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DESCABIMENTO. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. TESE REJEITADA. PRONÚNCIA MANTIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB AINDA A CONSIDERAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

2.
Como cediço, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal, pois não resta dúvida que o recorrente tentou ceifar a vida de Célio Rodrigues da Silva, devendo os questionamentos quanto à intenção ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

3.
Com efeito, só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste, indubitavelmente, a procedência da qualificadora do caso em apreço, mais prudente a manutenção daquela circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo fútil, ou não.

4.
Por fim, o pedido para recorrer em liberdade verifica-se, mais uma vez, não assistir razão ao recorrente, haja vista encontrar-se adequada e suficientemente fundamentada a decisão ora guerreada, especialmente no que tange a manutenção da prisão preventiva do acusado, demonstrando, inclusive, que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes. Contudo, acerca da necessidade da reanálise da manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 316, do CPPB, cumpre destacar que as Cortes Superiores firmaram entendimento no sentido de que a inobservância da referida reavaliação da custódia no prazo de 90 dias, não resulta na ilegalidade e revogação automática da prisão cautelar, já que tal prazo não é peremptório.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 a 20 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto por
Rodrigo Costa da Umgria
, contra a decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 5235116
, que no dia 23/09/2018, por volta das 12 horas, em via pública, mais precisamente na Rodovia BR 155, bairro Centro, na cidade de Pau D'Arco, integrante desta Comarca, o agente supra apontado, com manifesta intenção homicida, munido de uma arma de fogo efetuou diversos disparos em direção à vítima CÉLIO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR, iniciando, desse modo a execução do crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Que segundo se apurou, na ocasião dos fatos, ocorria uma festividade na cidade de Pau D'Arco, onde ocorreria uma cavalgada, cuja vítima CÉLIO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR encontrava-se na Rodovia BR 155, na presença de amigos, dentre eles a pessoa de GUSTAVO MARTINS FERREIRA, quando o acusado passou a agredi-lo desferindo socos, chutes e puxando a camisa.

Aduz a inicial do
Parquet
, que durante a luta corporal, a arma de fogo que o acusado trazia consigo caiu no chão e, neste momento, a vítima CÉLIO teria conseguido se desvencilhar, momento em que o acusado recuperou a arma de fogo e começou a efetuar disparos em direção ao ofendido, não o atingindo por circunstâncias alheia a sua vontade.

Que como no local havia diversas pessoas, da ação criminosa promovida pelo acusado decorreu alvoroço e correria das pessoas presentes havendo dispersão de pessoas e dificultando a consumação do delito por parte do acusado.

Prossegue a exordial do Órgão Acusador que, após a conduta criminosa, o indiciado aproveitou-se da confusão generalizada, ingressou num veículo Golf, de cor branca, cujo condutor é ignorado, refugiando-se para local incerto e não sabido.

Que um dos disparos atingiu o veículo Fiat/Strada Advent Flex, placas OGX-3669, ano/modelo 2012/2013, de cor verde, pertencente a GUSTAVO MARTINS FERREIRA, danificando o capô do automóvel, conforme Auto de Constatação de Danos de fls. 13/15, tendo o projétil apreendido sido encaminhado para exame pericial.

Alega que os Policiais Civis ALISSON DOS SANTOS PEREIRA e GUILHERME G. ALMEIDA, procederam diligências para localizar o acusado e levantamento dos danos ocorridos no veículo.

Que perante a autoridade policial, o acusado RODRIGO DA COSA UMGRIA confirmou a posse de uma arma de fogo, e afirmou que teria atirado tão somente para o alto, apenas com a intenção de intimidar CÉLIO; contudo, muito embora a vítima não tenha sido atingida por nenhum disparo, é certo que a intenção do acusado era alvejá-la e causar-lhe a morte, não ocorrendo o evento morte por circunstâncias alheias à vontade do agente, haja vista o veículo de GUSTAVO alvejado no momento da ação criminosa.

Destaca, ainda, que a motivação do crime seria um acerto de contas entre vítima e acusado, a respeito de uma dívida de um aparelho de som automotivo, restando evidente a desproporção da conduta criminosa e sua motivação banal. Que o instrumento do crime não foi apreendido.

Por fim, assevera a peça acusatória que o Recorrente resta incursionado nas sanções punitivas o art. 121, § 2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB.

Em razões recursais
,
à ID 12139440
, pugna a defesa pela impronúncia do recorrente, ante a ausência de prova referente à autoria com o elemento subjetivo; pela desclassificação do crime de tentativa homicídio qualificado para o delito de lesão corporal ou, caso assim não seja entendido, pela retirada da qualificadora.

Em contrarrazões
,
à ID 12139443
, o RMP de 1º Grau, Dr. Luiz da Silva Souza, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que seja mantida, integralmente, a decisão vergastada.

Em despacho, à ID

5235170
, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia pelos seus jurídicos fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da impronúncia

Insurge-se o recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º inc II, c/c art. 14. inc. II, ambos do Código Penal brasileiro, alegando que sua impronúncia se impõe, por absoluta falta de provas acerca dos indícios de autoria, as quais deveriam ter sido produzidas na fase judicial, onde se realiza o devido processo legal, em respeito ao contraditória e ampla defesa.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

In casu
, a materialidade do delito imputado ao recorrente resta comprovada por meio dos Autos de Constatação de Danos, à ID 24711013 – págs. 13/15 – PJE 1º Grau; Auto de Apreensão e Apresentação de um projétil de arma de fogo, à ID 24711013 – pág. 16 – PJE 1º Grau; bem como pelos depoimentos das testemunhas colhidos sob o crivo do ampla defesa e do contraditório.

No que tange aos indícios de autoria delitiva, diferentemente do alegado pela defesa, estes restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas Regina Paula da Silva Mourão, Alisson dos Santos Pereira e Gustavo Martins Ferreira, todos sob o crivo dos Princípios do Contraditório e Ampla Defesa, consoante se verifica da decisão ora guerreada,
à ID 12139426
, ou seja, no decorrer da instrução processual, havendo fortes indícios a ensejar a participação do recorrente no crime pelo qual está pronunciado, já que o juízo de certeza só será obtido com o mérito, cuja presente fase não comporta.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Dessa forma, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da desclassificação delituosa

Pugna a defesa, subsidiariamente, pela desclassificação do crime pelo qual fora o réu pronunciado, para o delito de lesão corporal.

Em análise dos autos, verifica-se que de igual forma não há como prosperar o pedido em apreço.

Com efeito, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal, pois não resta dúvida que o recorrente tentou ceifar a vida de Célio Rodrigues da Silva, devendo os questionamentos quanto à intenção ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Portanto, o entendimento de que a sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, acertada se mostra a decisão do Juízo monocrático, pois não adentrou no
merito causae
, limitando-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, sua decisão venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Não é outra a disposição legal contida no art. 413 do CPPB, pelo qual “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação."

Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

- Da exclusão da qualificadora

Insurge-se, ainda, a defesa, quanto a qualificadora prevista no inciso II, do art. 121 do CPB, alegando que a mesma deve ser afastada, na medida em que não se encontra respaldo no conjunto fático-probatório extraído dos autos.

Ab initio,
já me manifestei alhures acerca da fundamentação da pronúncia a qual, a meu ver, encontra-se suficientemente motivada acerca do crime de homicídio qualificado tentado, sendo despiciendo nova incursão sobre a questão.

De outra banda, pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse diapasão, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da qualificadora do caso em apreço, mais prudente a manutenção daquela circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se a tentativa delituosa foi praticada por motivo fútil, ou não.

- Do direito de recorrer em liberdade

Por fim, pugna a defesa pelo direito do réu de recorrer em liberdade da sentença de pronúncia, ante a ausência dos requisitos insertos no art. 312, do CPPB.

Neste item, verifica-se, mais uma vez, não assistir razão ao recorrente, haja vista encontrar-se adequada e suficientemente fundamentada a decisão ora guerreada,
à ID 12139428
, especialmente no que tange a manutenção da prisão preventiva do acusado, demonstrando, inclusive, que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes, quando assim se manifestou o Magistrado primevo,
verbis
:

“Estando atualmente preso, embora a instrução já tenha se encerrando, não há motivos
supervenientes que ensejem a modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas da decisão que anteriormente decretou a prisão, a qual deve ser mantida por seus fundamentos, diante da gravidade concreta da conduta descrita nesta oportunidade e na denúncia, não se mostrando proporcionais aplicação de medidas cautelas diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, razões pelas quais

MANTENHO

A PRISÃO PREVENTIVA do acusado
”.

Contudo, acerca da necessidade da reanálise da manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 316, do CPPB, cumpre destacar que as Cortes Superiores firmaram entendimento no sentido de que a inobservância da referida reavaliação da custódia no prazo de 90 dias, não resulta na ilegalidade e revogação automática da prisão cautelar, já que tal prazo não é peremptório.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 13 de março de 2023

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/03/2023